Tribunal: TJMT
Processo: 1000401-83.2020.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência, que declarou inexigível o débito no valor de R$ 104,64 (cento e quatro reais e sessenta e quatro centavos) e condenou a recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), ao fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e a existência do débito.
A recorrente pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o quantum indenizatório e os juros aplicados a partir da sentença.
Contrarrazões, pela manutenção da sentença.
É o relatório.
Fundamento e decido.
O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, subsidiariamente, se for o caso, a minoração do quantum indenizatório fixado.
Analisado detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece reforma, uma vez que a parte recorrente apresentou telas sistêmicas com os dados da consumidora, faturas de consumo e relatório de chamadas, as quais são incapazes de comprovar a contratação do serviço de telefonia.
Assim, não logrando êxito a Recorrente em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência, que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela Recorrida, deve ser mantida a sentença, que decretou a inexigibilidade do débito e condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa.
Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).
No tocante ao quantum da indenização, fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), não merece redução, nos moldes do pedido da Recorrente, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
Em relação à fixação dos juros, a sentença recorrida não comporta reforma, posto que se trata de relação extracontratual, de modo que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data de arbitramento, nos termos das Súmulas 54/STJ e 362/STJ.
Assim, considerando a ausência de divergências quanto ao tema, o relator pode, monocraticamente, negar seguimento ao recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante da Turma Recursal, é o que dispõe a Súmula 01 da Turma Recursal Única e o artigo 932, IV, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, conheço do recurso inominado e em face ao estatuído no art. 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, CONHEÇO DO RECURSO e, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a sentença em todos seus termos e fundamentos.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), considerando o valor ínfimo, caso fixado com base em percentual sobre o valor da condenação.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Às providências.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator